Tribunal: TJDFT
Processo: 0008019-82.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008019-82.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I) Acostados comprovantes de pagamento pelo DF aos IDs: 70066125, 70066126 e 70066127. Instado, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX (ID: 70518066). Desse modo, realizada a transferência ou levantado o alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de MARCELO NUNES DE OLIVEIRA (requisitório de ID: 67246474); MARCIA MARIA LEITAO DE SOUSA (requisitório de ID: 67294345) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - honorários de execução (requisitório de ID: 67294349), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX, para a conta bancária do escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, PIX (CNPJ): 04549858000160. II) Verifico que o DISTRITO FEDERAL foi intimado e nada opôs, ao ID: 70571913, quanto à renúncia ao crédito que ultrapassa o valor de 40 (quarenta) salários mínimos apresentada pela substituída MARCIA CORREA DO NASCIMENTO em petição de ID: 69723284. Pois bem. Nos termos do art. 48 da Resolução no 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada pela substituída, devidamente assistida nos autos (art. 105 do CPC). Preclusa esta decisão, determino o cancelamento do PCT n. 0708790- 86.2025.8.07.0000 (expedido ao ID: 69641150), com expedição de ofício à COORPRE. Após, expeça-se o RPV em favor de MARCIA CORREA DO NASCIMENTO, no limite de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. O valor do salário-mínimo observa a data de homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (cálculos ao ID: 63909569 e decisão de homologação ao ID: 65981273). III) Compulsando os autos observo que MARCIA GARDENIA OLIVEIRA GUIMARÃES também apresentou renúncia ao crédito que ultrapassa o valor de 40 (quarenta) salários mínimos em petição de ID: 69388816, requerendo o cancelamento do PCT expedido ao ID: 69641518 e consequente expedição de RPV. Intime-se o DF acerca da renúncia apresentada pela substituída MARCIA GARDENIA OLIVEIRA GUIMARÃES. Brasília, 7 de abril de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR